Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis em virtude de negativa de custeio de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, ocorrida no período de carência do plano contratado, que somente foi obtida por meio de determinação judicial.
2. No caso em análise a existência de dano à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante é evidente, tendo o dano moral caráter in re ipsa.
3. O valor dos danos morais fixados deve ser fixado de acordo com o critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.